Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APEÇAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos.
1.1. Como no caso concreto o direito alegado pelas apelantes está relacionado à pretensão condenatória, sujeitam-se as apelantes, a princípio, a prazo prescricional.
2. De acordo com a súmula 291 do STJ, a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.
3. O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE n. 639.138 e consolidou a Tese no Tema n. 452: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”
4. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para aposentadoria proporcional deve se dá no mesmo porcentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia.
5. Apelação conhecida e provida.